Tribunal: CARF
Processo: 15540.000487/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000487/2009-37
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.385 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

EDITORA DE PUBLICACOES PROPER LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO DE RECEITAS. MANOBRAS
SOCIETÁRIAS CONSIDERADAS FRAUDULENTAS. DESVINCULAÇÃO
DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA ALTERAÇÃO DO QUADRO DE
TITULARES. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AFASTAMENTO.
Ainda que o Fisco, no momento da fiscalização do contribuinte, tenha
verificado a realização de manobras societárias consideradas ardilosas ou
fraudulentas, visando à troca de titularidade da companhia e seu encerramento,
tais fatos, per si, não justificam a qualificação da multa de ofício referente às
infrações tributárias apuradas.
Os fundamentos para a qualificação da multa de ofício devem guardar nexo
causal e relação direta com a infração cometida, demonstrando-se vínculo
indissociável e consequencial entre os fatos geradores colhidos pelo Fisco e as
condutas descrita nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64.
DECADÊNCIA. CONTAGEM. MARCO INICIAL. NECESSIDADE DE
CONDUTA A SER HOMOLOGADA.
Inexistindo pagamento antecipado, o prazo quinquenal para o lançamento de
contribuições deve ser contado com base no artigo 173, I, do CTN, e não pelo
artigo 150, §4o, conforme precedente vinculante do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
Recursos Especiais. No mérito, acordam em: (i) por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, vencidas as Conselheiras Edeli
Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Andréa Duek Simantob, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Adriana Gomes Rêgo, que votaram por dar-lhe provimento; e (ii) por maioria de
votos, negar provimento ao Recurso Especial do contribuinte, vencida a Conselheira Livia De
Carli Germano, que votou por dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões Edeli Pereira
Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e, por conclusões
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000487/2009-37
Fl. 5291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.385 - CSRF/1a Turma
Processo no 15540.000487/2009-37

distintas, os Conselheiros Andreá Duek Simantob, Luis Henrique Marotti Toselli e Adriana
Gomes Rêgo. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a Conselheira Andréa Duek
Simantob.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre
Evaristo Pinto, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Adriana Gomes Rêgo (Presidente).

Fl. 5292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.385 - CSRF/1a Turma
Processo no 15540.000487/2009-37

Relatório

Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (fls. 5.117 a 5.126) e Recurso Especial interposto pelos Sujeitos Passivos coobrigados
(fls. 5.196 a 5.202) em face do v. Acórdão no 1402-001.951 (fls. 1.559 a 1.579), proferido pela
C. 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, na sessão de 24 de março de 2015, que deu
provimento parcial ao Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte, para reconhecer a
decadência parcial dos créditos tributários e reduzir a multa de ofício qualificada ao patamar
ordinário de 75%. Confira-se a ementa do referido v. Acórdão:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ANO-CALENDÁRIO: 2003, 2004, 2005
EMENTA
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS. REQUISITOS.
1. A responsabilidade dos sócios por débitos tributários está condicionada ao
exercício da gerência na época dos fatos e a prática de atos ato com infração à
lei ou dissolução irregular da sociedade. Precedentes Ag.Rg. no Agravo em
Recurso Especial No 556.735MG. Rel. Min. Humberto Martins. Segunda
Turma. Julg. 23/09/2014; AgRg no Ag 1244276/SC. Rel. Min. Sérgio Kukina.
Primeira Turma. Julg. 24/02/2015; AgRg no REsp 1482461/SP. Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho. Primeira Turma. Julg. 11/11/2014.
2. No caso concreto, na época dos fatos e do respectivo inadimplemento dos
tributos, os recorrentes eram sócios com poder de gerência na empresa.
Todavia, não é pela simples circunstância de serem sócios é que hão de
responder pelos tributos. A responsabilidade que lhes é imputada decorrente da
circunstância de terem encerrado as atividades da sociedade mediante
procedimento irregular, qual seja, transferência da empresa a terceiros sem
que estes, em momento algum, tivessem assumido o comando e dado
continuidade as atividades.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA
DO PODER JUDICIÁRIO PARA EXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
DO PODER EXECUTIVO AVOCAR TAL ATRIBUIÇÃO PARA SI.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 02 DO CARF.
3. Salvo nos casos de que trata o artigo 26-A, do Decreto no 70.235, de 1972, o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF, como órgão da
Administração que é, não tem competência para conhecer de matéria que
sustente a insubsistência de lançamento de crédito tributário, sob o argumento
de que a autuação se deu com base em norma inconstitucional.
4. O chefe do Poder Executivo tem prerrogativa assegurada na Constituição de
propor ação direta de inconstitucionalidade para afastar do sistema jurídico
norma que a considera inconstitucional. Contudo, enquanto isto não ocorre,
não pode deixar de observar as leis e nem avocar para si prerrogativa que a
Fl. 5293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.385 - CSRF/1a Turma
Processo no 15540.000487/2009-37

Constituição destinou ao Poder Judiciário, qual seja, de examinar as questões
relacionadas à constitucionalidade e à inconstitucionalidade das leis.
DECADÊNCIA.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. APLICAÇÃO DO RESP 973.733, JULGADO SOB A
FORMA DE RECURSOS REPETITIVO.
5. Aplicando o entendimento consolidado no RE 973.733, julgado sob a
sistemática do art. 543C do CPC, com lançamento na modalidade de
arbitramento, para os fatos geradores do IRPJ e da CSLL ocorridos até
30/09/2003, bem como para os fatos geradores do PIS e da Cofins verificados
até 30/11/2003 o lançamento podia ter sido realizado em 2003, tendo marco
inicial do prazo decadencial 01/01/2004 e prazo final 31/12/2018. No caso dos
autos a notificação dos responsáveis deu-se, respectivamente, em 30/09/2009 e
02/10/2009, razão pela qual se reconhece a decadência para o 1o, 2o e 3o
trimestres de 2003, no caso do IRPJ e da CSLL; e para os fatos geradores
ocorridos até 30/11/2003, no caso do PIS e da Cofins.
DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE
OMISSÃO DE RECEITA.
6. Nos termos do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, presume-se omissão de
receita os valores creditados em conta bancária em relação aos quais o titular
for regularmente intimado e não comprovar, de forma individualizada, a
origem dos mesmos.
ARBITRAMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
LIVROS
CONTÁBEIS.
POSSIBILIDADE.
7. A lei determina que o arbitramento se faça nos casos em que o contribuinte
deixe de apresentar livros e documentos contábeis e fiscais, inclusive os
auxiliares da escrituração. Na situação concreta, regularmente intimada, a
contribuinte deixou de apresentar os livros contábeis. Portanto, correto o
arbitramento feito pela autoridade fiscal. (Inteligência do art. 47, III, da Lei no
8.981, de 1995).
MULTA
QUALIFICADA.
NECESSIDADE
DE
DISTINÇÃO
ENTRE
SITUAÇÕES FÁTICAS QUE ENSEJAM MULTA QUALIFICADA DAS
INFRAÇÕES QUE RESULTAM RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS.
8. Nos anos-calendário de 2003 e 2004 a autuação se efetivou a partir dos
valores declarados em DIPJ condizentes, nos dizeres da autoridade autuante,
com as notas fiscais emitidas pela contribuinte. O arbitramento se deu pelo fato
dos antigos sócios não terem apresentado o Livro de Apuração do Lucro Real
LALUR.
Neste cenário, não subsiste a multa qualificada quando esta tem como causa de
ser situações que caracterizam responsabilidade dos sócios, a saber,
encerramento das atividades sem regular baixa da empresa ou transferência
desta para o nome de terceiros que nunca exerceram atividade empresarial.
9. A conduta tida por fraudulenta, dolosa ou simulada para justificar a multa
deve estar relacionada ao fato gerador, isto é, impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir
o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
10. Se a conduta do agente não estiver ligada ao fato gerador, mas sim a
situação subsequente, como no caso de transferência da empresa para o nome
Fl. 5294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.385 - CSRF/1a Turma
Processo no 15540.000487/2009-37

de terceiros ou o encerramento de suas atividades, estar-se-á diante de
situação que justifica a imputação de corresponsabilidade aos sócios e não
qualificação da multa.
11. Quanto aos anos-calendário de 2005, em que a exigência deu-se a partir da
presunção com base em depósitos bancários, de empresa que não possuía
escrituração e entregou declaração zerada, a razão da qualificação da multa
manteve-se na mesma linha dos motivos apontados para os anos-calendário de
2003 e 2004, razão pela qual também não subsiste.
12. Ademais, ainda em relação ao ano-calendário de 2005, mesmo com
declaração entregue zerada, os DARFS de fls. 1039 a 1046 indicam que a
empresa, mensalmente, apurou e recolheu tributos pela sistemática do
SIMPLES, fato que, conjugado com as demais provas e circunstâncias dos
autos, está a demonstrar a inexistência de ação dolosa com o objetivo de
sonegar tributo.

Em resumo, a contenda tem como objeto exações de IRPJ, CSLL, Contribuição ao
PIS e COFINS dos anos-calendário de 2003, 2004 e 2005, lançados em face do Contribuinte, por
meio de arbitramento do lucro, em razão da apuração da infração omissão de receitas, apuradas
diretamente, por meio de provas, e nos moldes do art. 42 da Lei no 9.430/96, pela constatação de
depósitos bancários de origem não comprovada, acompanhadas de multa de ofício qualificada e
responsabilização dos sócios e pessoas vinculadas.

Registre-se, desde já, que as celeumas que prevalecem no presente feito são
atinentes à decadência das Contribuições Sociais e à qualificação da multa de ofício.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Pelo que se depreende do auto de infração de fls. 10 e seguintes, trata-se de
autuação, com arbitramento de lucro em cada um dos trimestres do anos-
calendário de 2003, 2004 e 2005, em razão das seguintes infrações:
001 Receita operacional omitida. Prestação de serviços gerais, em cada um dos
trimestres dos anos-calendário de 2003, 2004 e 2005;
002 Receitas não operacionais omitidas, nos três primeiros trimestres de 2005;
003 Depósitos bancários de origem não comprovada, em cada um dos
trimestres do ano-calendário de 2005;
004 Receita operacional omitida. Prestação de serviços gerais, em cada um dos
trimestres dos anos-calendário de 2003 e 2004, valores estes apurados
conforme DIPJ apresentada pelo contribuinte nos anos-calendário de 2003 e
2004.
Às fls. 62 e seguintes consta termo complementar da descrição dos fatos
indicando que a contribuinte foi intimada por edital do início da ação fiscal
para apresentar os livros fiscais. Sem resposta, houve Requisição de
Informações sobre a Movimentação Financeira RMF.
Fl. 5295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.385 - CSRF/1a Turma
Processo no 15540.000487/2009-37

A intimação para comprovar a origem dos depósitos bancários também deu-se
por edital.
Os antigos sócios também foram intimados para comprovar a origem dos
depósitos bancários e apresentar os livros fiscais.
Segundo a autoridade fiscal, o arbitramento do lucro deu-se porque o
contribuinte notificado a apresentar os livros e documentos da sua
escrituração, conforme Termo de Início de Fiscalização, Editais e Termos de
Intimação, deixou de apresenta-los.
Diante da informação, pelos antigos sócios, de que todos os documentos
haviam sido entregues aos sócios atuais, não tendo estes sido localizados, a
autoridade fiscal arbitrou o lucro com base de cálculo de 38,40%.
Para os anos-calendário de 2003 e 2004 o lucro foi arbitrado conforme receita
bruta declarada em DIPJ, cujos valores apresentados são compatíveis com as
notas fiscais apresentadas.
Para o ano-calendário de 2005, como a DIPJ foi entregue zerada, o
arbitramento deu-se com base nos depósitos bancários.
Em relação aos depósitos bancários para os quais os antigos sócios vincularam
notas fiscais, foi efetuado o lançamento a título de receita operacional omitida,
deduzidos destes depósitos os valores referentes à cobrança de boleto bancário,
multa e juros, conforme as alegações apresentadas.
Também foi efetuado o lançamento a título de receita operacional omitida para
os valores constantes nas notas fiscais apresentadas pelos antigos sócios que
não têm correspondência com os créditos bancários.
Igualmente, foi efetuado lançamento a título de receita não operacional omitida
para o valor referente ao depósito efetuado em 03/01/2005., referente a aluguel
recebido pela empresa, deduzidas as despesas, na forma das alegações
apresentadas pelos antigos sócios.
Finalmente, foi efetuado lançamento a título de receita não operacional omitida
para os valores referentes a multa e juros vinculados aos depósitos bancários,
na forma das alegações apresentadas pelos antigos sócios.
A multa foi aplicada de forma qualificada pelas seguintes razões articuladas
pela autoridade fiscal:
"Ficou comprovado que os antigos sócios, TÂNIA MARIA ANTUNES NUNES
PEREIRA e ÁTILA ALEXANDRE NUNES PEREIRA, na pretensão de se
eximirem das responsabilidades decorrentes da atividade empresarial,
inclusive em relação a créditos tributários anteriores constituídos mediante
Autos de Infração e que foram objeto de parcelamento no âmbito do PAES (as
parcelas deixaram de ser pagas logo após a transferência da empresa),
simularam a venda da empresa aos sócios atuais, ANDRÉ SILVA DOS
SANTOS e FLÁVIODE OLIVEIRA SODRÉ, que jamais exerceram ou
pretenderam exercer as atividades empresariais, tendo seus nomes sidos
utilizados unicamente com a clara finalidade de simular a transferência da
propriedade da pessoa jurídica.
...
É inegável que TÂNIA MARIA ANTUNES NUNES PEREIRA e ÁTILA
ALEXANDRE NUNES PEREIRA, ao simular a venda da empresa a ANDRÉ
SILVA DOS SANTOS e FLÁVIO DE OLIVEIRA SODRÉ, agiram com dolo,
Fl. 5296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.385 - CSRF/1a Turma
Processo no 15540.000487/2009-37

buscando o resultado específico de se eximirem de suas obrigações
empresariais e tributárias, haja vista, além de todo o exposto, a suspensão do
pagamento do parcelamento PAES imediatamente após a transferência da
empresa e a entrega da DIPJ “zerada" relativa ao ano-calendário 2005.
No período fiscalizado a empresa declarou receita proveniente da prestação de
serviços nos seguintes valores: R$ 1.304.467,67 9 em 2003; (fl. 133) R$
941.645,15 em 2004 (fl. 196) e sem movimento em 2005 (fls. 264/267).
Foi imputada responsabilidade aos ex-sócios com base nos seguintes
fundamentos:
a) Considerando que os lançamentos se referem a fatos geradores ocorridos ao
tempo em que se encontravam na condição de sócios da empresa e que, por
conseguinte, encontra-se revestida da condição de responsável solidário, nos
termos do artigo 124, inciso I, do CTN.
b) Restou comprovado que os antigos sócios do sujeito passivo, TÂNIA MARIA
ANTUNES' NUNES PEREIRA e ÁTILA ALEXANDRE NUNES PEREIRA,
encerraram de fato as atividades da empresa sem proceder à competente
liquidação e que o fizeram através da simulação da transferência da pessoa
jurídica aos “sócios” atuais, ANDRÉ SILVA DOS SANTOS e FLÁVIO DE
OLIVEIRA SODRÉ, que, por sua vez, jamais exerceram ou pretenderam
exercer as atividades empresariais, servindo apenas como “laranjas”, fica
caracterizada a sujeição passiva solidária nos termos do art. 124 da Lei no
5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), combinado com o art. 5°,
parágrafo 1°, alínea c, do Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, e o artigo 207 do
Decreto n° 3.000, de 1999.
Intimados, os responsáveis tributários Átila e Tânia apresentaram a
impugnação de fls. 854 e seguintes, alegando, em síntese:
a) inexistência de dolo, fraude ou simulação capaz de justificar a multa
qualificada e a imputação de responsabilidade tributária aos antigos sócios (fl.
897);
b) ainda que se admita a transferência da empresa para supostos laranjas, tal
fato não foi inserido como elemento para justificar a qualificadora da multa;
c) que inexiste na situação concreta ação ou omissão dolosa tendente a impedir
ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou
diferir o seu pagamento;
d) como os impugnantes somente tiveram ciência do auto de infração em 30 de
setembro e 02 de outubro de 2009, respectivamente, há decadência em relação
ao período de janeiro a dezembro de 2003;
e) que depósito bancário não pode ser presumido como renda, sendo que neste
ponto os recorrentes invocam a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de
Recursos;
f) não cabia o arbitramento em relação aos anos-calendário de 2003 e 2004,
período em que a autoridade fiscal apoiou-se exclusivamente nos próprios
valores declarados em DIPJ;
g) Em relação ao ano-calendário de 2005 a empresa aderiu ao SIMPLES, com
recolhimentos mensais, não cabendo a exigência com apuração trimestral.
Fl. 5297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.385 - CSRF/1a Turma
Processo no 15540.000487/2009-37

A DRJ, por meio do acórdão de fls. 1117, por maioria de votos, manteve a
qualificação da multa e, por unanimidade, afastou da base de cálculo dos
depósitos bancários, no ano-calendário de 2005, o valor de R$ 28.000,00,
mantendo a responsabilidade tributária dos antigos sócios.
Da decisão da DRJ a contribuinte foi intimada por edital (fl. 1153), sem ter
apresentado recurso.
Inscrito o valor em dívida ativa, os responsáveis tributários apresentaram a
petição de fl. 1289, asseverando que não tinham sido intimados da decisão
contida no acórdão, devendo a autoridade fiscal proceder a intimação, dando-
lhes ciência do acórdão e abrindo prazo para recurso.
O despacho de fls. 1435 indica que foi cancelada a inscrição em dívida ativa,
tendo a PGFN peticionado nos autos do processo judicial requerendo a
extinção da execução (fl. 1.549).
Com o cancelamento da inscrição do débito em dívida ativa e a desistência da
ação de execução, os responsáveis solidários foram considerados intimados em
22/06/2011 (fl. 1388) e em 21/07/2011 protocolizaram o recurso de fls. 1389 e
seguintes, repisando as alegações articuladas quando da impugnação.
É o relatório.

Como visto, a DRJ, deu provimento parcial à Impugnação dos Sujeitos Passivos,
apenas para reduzir a base de cálculo da infração de omissão de receitas, referente a depósitos
bancários de origem não comprovada. Inconformados, os Sujeitos Passivos apresentaram Apelo
voluntário a este E. CARF, em suma, reiterando suas alegações de defesa, inclusive a decadência
dos débitos, sua indevida responsabilização e a duplicação indevida da penalidade.

Conforme relatado, a C. Turma Ordinária a quo deu provimento parcial a tal
Recurso Voluntário, reconhecendo a caducidade parcial de débitos de IRPJ, CSLL, Contribuição
ao PIS e COFINS e afastando a exasperação da pena.

Intimada, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional não apresentou Embargos de
Declaração, interpondo, imediatamente, o Recurso Especial agora sob análise, demonstrando a
suposta existência de divergência jurisprudencial, por meio de singular paradigma, em relação à
qualificação da multa de ofício, requerendo a reforma do v. Acórdão, para o seu
reestabelecimento.

Processado, o Recurso Especial da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional foi
admitido, através do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 5.141 a 5.146, entendendo pelo seu
prosseguimento, concluindo que tratando de situações fáticas e conjuntos probatórios
semelhantes, os julgados adotaram soluções diversas. Com efeito, enquanto o acórdão recorrido
afastou a qualificação da multa, o acórdão paradigma decidiu mantê-la. Razão pela qual dou
seguimento ao recurso.

Cientificada, os Sujeitos Passivos ofertaram suas Contrarrazões (fls. 5.190 a
5.195), pugnando pelo não conhecimento do Apelo, em razão da ausência de similitude fática do
Fl. 5298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.385 - CSRF/1a Turma
Processo no 15540.000487/2009-37

v. Aresto paradigma apresentado e a improcedência das razões recursais, requerendo a
consequente manutenção do v. Acórdão recorrido.

Igualmente os Coobrigados interpuseram seu Recurso Especial, demonstrando
suposto dissídio jurisprudencial em relação à decadência dos tributos mantidos pelo v. Acórdão
recorrido, requerendo sua reforma para a aplicação da contagem do prazo do art. 150, §4o do
CTN indiscriminadamente.

Na sequencia, o Apelo Especial teve seu seguimento parcialmente determinado,
por meio do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 5.258 a 5.261, por entender que não ocorre o
alegado dissenso jurisprudencial, no que se refere ao IRPJ e à CSLL, por se tratar de situações
fáticas distintas. Enquanto na decisão recorrida, para o IRPJ e a CSLL, não foram apurados
valores a pagar dessas exações nas respectivas DIPJs (DIPJ/2004, Fichas 11 e 12-A, fls. 128 a
132, e Fichas 16 e 17, fls. 133 a 137, respectivamente, e DIPJ/2005, Fichas 11 e 12-A, fls. 189 a
193, e Fichas 16 e 17, fls. 194 a 198, respectivamente), no acórdão paradigma apontado
(Acórdão no 1102-001.250, de 2014), ao contrário, para o IRPJ e a CSLL, foram apurados
valores a pagar dessas exações na respectiva DIPJ. Por tais razões, neste juízo de cognição
sumária, conclui-se pela caracterização, em parte, da divergência de interpretação suscitada
(Pis e Cofins, exceto a Cofins dos meses de abril e de setembro de 2004).

Sequencialmente, a Fazenda Nacional apresentou suas Contrarrazões (fls. 5.278 a
5.287) defendendo o não conhecimento do Apelo dos Sujeitos Passivos e a manutenção do v.
Acórdão no que tange à decadência.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 5299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.385 - CSRF/1a Turma
Processo no 15540.000487/2009-37

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade do Recurso Especial da Fazenda Nacional

Inicialmente, atesta-se a tempestividade do Recurso Especial da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional. Considerando a data de sua interposição, seu conhecimento está
sujeito à hipótese do art. 67 do Anexo II do RICARF instituído pela Portaria MF no 343/15.

Conforme relatado, os Coobrigados questionam o conhecimento do Recurso
Especial do Procurador.

Em suma, alega-se que enquanto o acórdão paradigma tratou de uma evidente e
engenhosa simulação de atos para camuflar ou esconder o fato gerador objeto do lançamento
tributário; o acórdão recorrido confirmou que no presente caso houve a declaração do tributo e,
mais, que houve o atendimento à fiscalização com a entrega de documentos que propiciaram à
autoridade administrativa a realização o lançamento tributário.

Na verdade, o que temos é que os Sujeitos Passivos estão apontando as conclusões
sobre a qualificação da multa de ofício dos v. Acórdãos recorrido e paradigma – opostas, diga-se
- e algumas circunstâncias que foram consideradas relevantes para seus respectivos os
fundamentos como todo o arcabouço fático-probatório.

Analisando e cotejando os fatos colhidos nas Autuações objeto dos v. Acórdãos no
1402-001.951 (recorrido) e no 1801-001.855 (paradigma) encontramos cenária bastante similar:

Acórdão no 1402-001.951

"Restou comprovado no curso da ação fiscal que as condutas adotadas pelo
sujeito passivo, através de seus antigos sócios, TÂNIA MARIA ANTUNES
NUNES PEREIRA e ÁTILA ALEXANDRE NUNES PEREIRA, estão subsumidas
na capitulação legal que prevê a aplicação da multa de oficio qualificada de
150%, como será a seguir demonstrado:
Os elementos colhidos no decorrer da ação fiscal demonstram de maneira
inequívoca que os antigos sócios, TÂNIA MARIA ANTUNES NUNES PEREIRA
e ÁTILA ALEXANDRE NUNES PEREIRA, encerraram de fato as atividades
empresariais sem proceder à competente liquidação e que o fizeram através da
Fl. 5300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.385 - CSRF/1a Turma
Processo no 15540.000487/2009-37

transferência fraudulenta da empresa aos sócios atuais, ANDRÉ SILVA DOS
SANTOS e FLÁVIO DE OLIVEIRA SODRÉ.
(...)
É inegável que ANDRÉ SILVA DOS SANTOS e FLÁVIO DE OLIVEIRA
SODRÉ jamais pretenderam exercer qualquer atividade empresarial em
relação à Editora de Publicações Proper LTDA e que a aquisição da empresa
não passou de mera simulação, haja vista, além de todos os elementos já
expostos, a alteração de endereço para local inexistente e a paralisação das
atividades.
É inegável que os nomes de ANDRÉ SILVA DOS SANTOS e FLÁVIO DE
OLIVEIRA SODRÉ foram utilizados num esquema fraudulento através do qual
houve a simulação da transferência de titularidade de diversas empresas.
É inegável que os antigos sócios do sujeito passivo, TÂNIA MARIA ANTUNES
NUNES PEREIRA e ÁTILA ALEXANDRE NUNES PEREIRA, se valeram deste
esquema fraudulento e simularam a venda da empresa a ANDRÉ SILVA DOS
SANTOS e FLÁVIO DE OLIVEIRA SODRÉ."

Acórdão no 1801-001.855

Verifica-se, pois, pelo que foi descrito pela auditoria fiscal, que houve um
engendramento de atos perpetrados pelos envolvidos – os pretensamente
denominados “sócios alienantes” e “sócios adquirentes”, que tiveram por
objetivo simular a alienação e posterior “inatividade” da empresa Casa de
Tecidos RM e, com isso, ocultar do Fisco Federal, as atividades operacionais
que continuaram a ser praticadas em nome de outra empresa que, também
pretensamente, teria surgido no lugar da “antiga” – Casa de Tecidos RM Ltda.
(...)
Verifica-se, no presente caso, que os envolvidos – sócios e ex-sócios e
testemunhas – pertencem todos a uma mesma família. Assim, sob o comando de
Luiz Moreira Pires, agiram Francisca Ferreira Parente Pires, Raimundo
Moreira Pires, Marina Araújo Pires, Raimunda Marques Pires, Tarcisio
Moreira da Silva, Edenilson Pires da Silva, Maria Aparecida da Silva. A real
intenção por detrás de toda essa engenharia foi o de impedir ou retardar o
conhecimento, pela Fazenda Pública, da ocorrência do fato gerador, das
condições pessoais do contribuinte, mediante a exclusão ou modificação de
suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do tributo devido
ou a evitar ou diferir o seu pagamento. E o fato de pertencerem a um mesmo
grupo familiar, acabou por facilitar a sonegação.
(...)
Observo que, diversamente da afirmação da defesa, o evidente intuito de
fraudar o Fisco está plenamente caracterizado, e os fatos descritos nos autos se
encontram perfeitamente tipificados em todos os artigos da Lei 4.502, de 1964,
já que restou comprovado que no presente caso houve sonegação, (art. 71),
fraude (art. 72) e conluio (art. 73):"

Fl. 5301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.385 - CSRF/1a Turma
Processo no 15540.000487/2009-37

Em ambos os v. Arestos foi colhida, descrita e provada manobras societárias
promovidas em relação à Empresa contribuinte, por parte dos sócios, cambiando sua titularidade
e modificando o quadro societário, valendo-se, nos dois casos, de tais ocorrências para justificar
a qualificação da multa de ofício – seja tal motivo procedente ou improcedente.

Dessa forma, esse Conselheiro afasta a alegação de Contrarrazões dos Sujeitos
Passivos, concluindo pela presença de similitude fática entre os v. Acórdãos recorrido e
paradigma. Em relação ao dissídio jurisprudencial, não há insurgência, sendo notória a
disparidade na solução jurisdicional adotada por pelos C. Colegiados, nas oportunidades de
julgamento.

Assim, considerando tal circunstância e arrimado também na hipótese
autorizadora do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99, entende-se por conhecer do Apelo interposto,
nos termos do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 5.141 a 5.146.

Admissibilidade do Recurso Especial dos Sujeitos Passivos

Primeiro, atesta-se a tempestividade do Recurso Especial dos Coobrigados.
Considerando a data de sua interposição, seu conhecimento está sujeito à hipótese do art. 67 do
Anexo II do RICARF instituído pela Portaria MF no 343/15.

Conforme relatado, a Fazenda Nacional questiona o conhecimento do Recurso
Especial do Procurador.

Em Resumo, afirma-se que o citado acórdão [paradigma] aplicou o art. 150, § 4o,
do CTN, por entender configurada a antecipação de pagamento diante da existência de saldos
de IRPJ e de CSLL a pagar na DIPJ do ano calendário. A existência de pagamento em face de
DIPJ que registra saldo a pagar do tributo, fundamento para aplicação do o art. 150, § 4o, do
CTN pelo suposto paradigma, não tratado no acórdão recorrido pelo colegiado a quo, que,
sequer foi instada a se manifestar sobre a questão por meio de embargos de declaração.

E conclui: assim, não há como se verificar divergência sobre questão que não foi
tratada pelo acórdão recorrido.

Mesmo diante de tais alegações, é certo que o v. Acórdão recorrido analisou,
ponderou e tinha plena ciência dos períodos em que os resultados e receitas foram registrados
nas DIPJs entregas, somente não atribuindo relevância jurídica para tal fato no seu julgamento
sobre a decadência, considerando, inclusive, o arbitramento do lucro. Tais informações estavam
disponíveis e são incontroversas nos autos Confira-se:

Fl. 5302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.385 - CSRF/1a Turma
Processo no 15540.000487/2009-37

Acórdão no 1402-001.951

Para os anos-calendário de 2003 e 2004 o lucro foi arbitrado conforme receita
bruta declarada em DIPJ, cujos valores apresentados são compatíveis com as
notas fiscais apresentadas.
Para o ano-calendário de 2005, como a DIPJ foi entregue zerada, o
arbitramento deu-se com base nos depósitos bancários.
(...)
VI. Da Decadência
No caso dos autos, aplicando o entendimento consolidado no RE 973.733,
julgado sob a sistemática de recursos repetitivos (art. 543C do CPC), ainda
que se desconsiderasse a entrega de declaração (fl. 130), com lançamento na
modalidade de arbitramento, para os fatos geradores do IRPJ e da CSLL
ocorridos até 30/09/2003, bem como para os fatos geradores do PIS e da
Cofins verificados até 30/11/2003 o lançamento podia ter sido realizado em
2003, tendo marco inicial do prazo decadencial em 01/01/2004 e prazo final em
31/12/2018. No caso dos autos a notificação dos responsáveis deu-se,
respectivamente, em 30/09/2009 e 02/10/2009, razão pela qual reconhece a
decadência para o 1o, 2o e 3o trimestres de 2003, no caso do IRPJ e da CSLL; e
para os fatos geradores ocorridos até 30/11/2003, no caso do PIS e da Cofins.

Já no v. Acórdão no 1102-001.250 (paradigma), que também tratou de infração
que levou ao arbitramento do lucro, a entrega de DIPJ com tributos apurados como devidos foi
considerado elemento bastante para atrair a regra do art. 150, §4o do CNT. Confira-se:

No presente caso, houve pagamento antecipado, já que, na DIPJ 2002, foram
apurados IRPJ e CSLL a pagar, e não houve a imputação de existência de dolo,
fraude ou simulação, sendo obrigatória a utilização da regra de decadência do
art. 150, § 4o, do CTN, que fixa o marco inicial na ocorrência do fato gerador.
Como o fato gerador do imposto de renda pelo lucro arbitrado é trimestral,
para o segundo trimestre de 2001, o prazo decadencial se iniciou em 30/6/2001
e terminou em 30/6/2006. Como a ciência do lançamento se deu apenas em
6/9/2006, o crédito tributário dos primeiro e segundo trimestres de 2001 já
havia sido fulminado pela decadência.
(...)
Neste processo, a questão é de fácil deslinde, pois existiu antecipação de
pagamento, já que, na DIPJ 2002, foram apurados IRPJ e CSLL a pagar (fls.
58 e 63), não tendo sido imputada a existência de dolo, fraude ou simulação.
Assim, diante de recolhimento antecipado, é obrigatória a utilização da regra
de decadência do art. 150, § 4o, do CTN, que fixa o marco inicial na ocorrência
do fato gerador.
Como o fato gerador do imposto de renda pelo lucro arbitrado é trimestral,
para o segundo trimestre de 2001, o prazo decadencial se iniciou em 30/6/2001
e terminou em 30/6/2006.
Fl. 5303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.385 - CSRF/1a Turma
Processo no 15540.000487/2009-37

Como a ciência do lançamento se deu apenas em 6/9/2006 (fl. 2.253), o crédito
tributário dos primeiro e segundo trimestres de 2001 já havia sido fulminado
pela decadência, devendo-se acolher a preliminar suscitada.

Diferentemente do alegado pelo I. Procurador em suas Contrarrazões, é evidente a
a demonstração da existência de dissídio jurisprudencial, apenas e precisamente em relação a
apresentação de DIPJ apurando tributos devidos basta para a aplicação do art. 150, §4o do CTN.

Observe-se que o próprio r. Despacho Decisório, em razão de tal critério do v.
Aresto paradigma, já delimitou o prosseguimento apenas parcial do Recurso Especial dos
Sujeitos Passivo, delimitando do debate e julgamento nessa C. 1a Turma da CSRF aos crédito de
Contribuição ao PIS e COFINS, exceto a Cofins dos meses de abril e de setembro de 2004.

Não houve Agravo dos Coobrigados, prevalecendo tal afunilamento do tema
recursal.

Assim, considerando tal circunstância e arrimado também na hipótese
autorizadora do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99, entende-se por conhecer do Apelo interposto,
nos termos do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 5.258 a 5.261.

Mérito

Recurso Especial da Fazenda Nacional

Uma vez conhecido o Recurso Especial oposto pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, passa-se a apreciar a singular matéria submetida a julgamento, qual seja, a
atividade ilícita comprovada, descrita no auto de infração e confirmada no termo de verificação
fiscal, observada na operação de alienação simulada da empresa a terceiros é fundamento
válido para a qualificação da multa de ofício referente às omissões de receitas apuradas.

Em resumo, o I. Procurador alega que restou cristalina a atividade ilícita do
autuado, observada na operação de alienação simulada da empresa a terceiros, o que revela
evidente intuito fraudulento, apto a ensejar a incidência da multa qualificada. De fato, o
contribuinte praticou omissão dolosa tendente a impedir o fisco de tomar conhecimento de suas
condições pessoais, revelando, assim, sua intenção deliberada de se eximir do pagamento do
tributo.

E conclui que destarte, o sujeito passivo, repita-se, por sua ação firme, abusiva e
sistemática, em burla ao cumprimento da obrigação fiscal, demonstrou conduta consciente em
busca de enriquecimento sem causa.
Fl. 5304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.385 - CSRF/1a Turma
Processo no 15540.000487/2009-37

Pois bem, o v. Acórdão no 1402-001.951, recorrido, apreciando tais fatos e
circunstancias utilizadas como motivação para a qualificação da multa de ofício aplicada na
presente exigência, decidiu no seguinte sentido:

MULTA
QUALIFICADA.
NECESSIDADE
DE
DISTINÇÃO
ENTRE
SITUAÇÕES FÁTICAS QUE ENSEJAM MULTA QUALIFICADA DAS
INFRAÇÕES QUE RESULTAM RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS.
8. Nos anos-calendário de 2003 e 2004 a autuação se efetivou a partir dos
valores declarados em DIPJ condizentes, nos dizeres da autoridade autuante,
com as notas fiscais emitidas pela contribuinte. O arbitramento se deu pelo fato
dos antigos sócios não terem apresentado o Livro de Apuração do Lucro Real
LALUR.
Neste cenário, não subsiste a multa qualificada quando esta tem como causa de
ser situações que caracterizam responsabilidade dos sócios, a saber,
encerramento das atividades sem regular baixa da empresa ou transferência
desta para o nome de terceiros que nunca exerceram atividade empresarial.
9. A conduta tida por fraudulenta, dolosa ou simulada para justificar a multa
deve estar relacionada ao fato gerador, isto é, impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir
o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
10. Se a conduta do agente não estiver ligada ao fato gerador, mas sim a
situação subsequente, como no caso de transferência da empresa para o nome
de terceiros ou o encerramento de suas atividades, estar-se-á diante de
situação que justifica a imputação de corresponsabilidade aos sócios e não
qualificação da multa.
11. Quanto aos anos-calendário de 2005, em que a exigência deu-se a partir da
presunção com base em depósitos bancários, de empresa que não possuía
escrituração e entregou declaração zerada, a razão da qualificação da multa
manteve-se na mesma linha dos motivos apontados para os anos-calendário de
2003 e 2004, razão pela qual também não subsiste.
12. Ademais, ainda em relação ao ano-calendário de 2005, mesmo com
declaração entregue zerada, os DARFS de fls. 1039 a 1046 indicam que a
empresa, mensalmente, apurou e recolheu tributos pela sistemática do
SIMPLES, fato que, conjugado com as demais provas e circunstâncias dos
autos, está a demonstrar a inexistência de ação dolosa com o objetivo de
sonegar tributo.
(...)
V. Da questão relacionada à qualificadora da multa
Em relação ao ano-calendário 2003, foram apresentadas notas fiscais com
numeração compreendida entre 3125, emitida em 06/01/2003, e 3368, emitida
em 29/12/2003. Das 244 notas fiscais existentes neste intervalo, foram
apresentadas 220, cujo valor somado monta R$ 1.224.712,82, compatível com o
valor declarado de R$ 1.304.467,67.
Em relação ao ano-calendário 2004, foram apresentadas notas fiscais com
numeração compreendida entre 3369, emitida em 22/01/2004, e 3718, emitida
Fl. 5305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.385 - CSRF/1a Turma
Processo no 15540.000487/2009-37

em 17/12/2004. Das 350 notas fiscais existentes neste intervalo, foram
apresentadas 322, cujo valor somado monta R$ 961.421,82, compatível com o
valor declarado de R$ 1.086.416,58.
Dos fatos até aqui relacionado não há nenhum elemento que caracterize
conduta descrita nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, a ensejar a
qualificadora da multa. A autoridade fiscal, a partir das notas fiscais
apresentadas pelos antigos sócios, considerou que o valor das receitas da
empresa estavam declarados em DIPJ. O arbitramento se deu não pela falta de
escrituração, mas sim porque no período a empresa era tributada com base no
lucro real e não apresentou a documentação correspondente.
A conduta tida por fraudulenta, dolosa ou simulada para justificar a multa deve
estar relacionada ao fato gerador, isto é, impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir
o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento. Porém,
se a conduta do agente não estiver ligada ao fato gerador e sim a situação
subsequente, como no caso de transferência da empresa para o nome de
terceiros ou o encerramento de suas atividades, estar-se-á diante de situação
que justifica a imputação de corresponsabilidade aos sócios e não qualificação
da multa.
Ainda em relação ao exame da multa qualificada, mais especificamente em
relação ao ano-calendário de 2005 em que a empresa entregou declaração
zerada, destaco que mesmo assim ela apurou receita, calculou tributos com
base no SIMPLES e fez os correspondentes recolhimentos em cada um dos
meses do ano-calendário de 2005, conforme DARFs, de fls. 1039 a 1046
(dentre os quais segue abaixo o correspondente ao mês de janeiro),
demonstrando que não existia conduta dolosa com a finalidade de sonegar
tributos e que a entrega de declaração zerada, sem mencionar sequer os
tributos pagos caracteriza, no caso concreto, erro de procedimento.
(destacamos)

Desde já, este Conselheiro registra que as razões de decidir sobre tal tema são
irretocáveis, motivo pelo qual justifica-se a sua adoção também como fundamento deste voto, em
acréscimo àquilo que se aduz a seguir.

O I. Relator, de maneira muito acertada, deixa claro que as condutas de alienação
das quotas da Empresa contribuinte, de forma lícita ou ilícita, relacionada ao encerramento das
atividades, não tem vinculação com os fatos geradores apurados e a infração de omissão de
receitas.

Por mais que deva ser rechaçado e combatida tal espécie de manobras societárias,
que alteraram seu quadro de titulares, sua verificação, no momento da Fiscalização, após a
ocorrência dos fatos jurídicos tributários, não se relacionam ao nascimento do crédito tributário
especificamente sob exigência.

Fl. 5306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.385 - CSRF/1a Turma
Processo no 15540.000487/2009-37

Tratando-se de elemento punitivo, é legalmente imprescindível que exista nexo
causal, direto, indissociável e consequencial, entre os fatos geradores colhidos pelo Fisco e as
condutas descrita nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64, para a devida qualificação da multa de
ofício.

Se posteriormente – ou em outro momento, anterior ou posterior, mas de forma
descontextualizada e desvinculada ao nascimento da obrigação tributária inadimplida, apurou-se
prática de ardil ou fraude, certamente tal conduta terá consequências – como a responsabilização
de sócios e pessoas diretamente beneficiadas por tal ilícito – mas, a qualificação da multa
referente à infração de omissões de receitas, que ocorreram independentemente das alterações
societárias e negócios promovidos, não é uma delas.

E registre-se que foi este o único fundamento para a duplicação da multa
ordinária, ainda que pudesse a Fiscalização explorar outros elementos em torno das exações
relativas às infrações apuradas.

A argumentação jurídica da Recorrente no Apelo Especial, reforçada diversas
vezes por citações acadêmicas, não está equivocada, mas olvidou-se da premissa maior de
vinculação de tal intuito e postura ilícita, fraudulenta, aos débitos tributários apurados e
exigidos.

Se acata tal tese, todos os débitos fiscalizados após remanejamento societário
teriam sua sanção duplicada, indiscriminada e independentemente do modo como surgiram –
inclusive um simples pagamento a menor, dentro da proposta recursal que se pretende o
provimento, estaria também submetido à multa de 150%.

Desse modo, correto o julgamento promovido pela C. Turma Ordinária a quo em
relação à redução da penalidade para o seu patamar ordinário, não merecendo reforma o v.
Acórdão recorrido em relação a tal tema.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional.

Recurso Especial dos Sujeitos Passivos

Uma vez conhecido parcialmente o Recurso Especial oposto pelos Coobrigados,
passa-se a apreciar a singular matéria submetida a julgamento, qual seja, decadência das
Contribuições ao PIS e da COFINS, exceto a Cofins dos meses de abril e de setembro de 2004,
já que foram apurados valores a pagar dessas exações na respectiva DIPJ.

Fl. 5307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.385 - CSRF/1a Turma
Processo no 15540.000487/2009-37

A delimitação da matéria e a pretensão dos ora Recorrentes é muito clara: bastaria
a apuração de tais Contribuições Sociais nas DIPJs dos períodos para a atração e aplicação da
regra de cômputo de caducidade do art. 150, §4o do CTN.

No Apelo Especial, de modo muito sucinto, remetendo aos termos do v. Aresto
paradigma, que a adotou a informação em DIPJ como discrimén para a aplicação dos diversos
prazos decadenciais, alega-se que do confronto dos dois acórdãos, recorrido e paradigma, que
enquanto no primeiro foi aplicada a norma constante do art. 173, I do CTN, no segundo, que
tratou de caso análogo, a regra aplicada foi aquela prevista no art. 150, § 4°, do CTN.

E se acrescenta, concluindo em razão da divergência demonstrada, impõe-se a
reforma do acórdão a quo para que, aplicando-se a regra prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
seja reconhecida a decadência dos créditos tributários cujos fatos geradores tenham ocorrido
até 30/09/2004.

E o pedido, que delimita a pretensão dos Recorrentes, se consigna que: seja
reformada a decisão recorrida para ao final julgar improcedente os lançamentos cujos fatos
geradores tenham ocorrido até 30/09/2004.

Pois bem, alinhado e submetido regimentalmente ao efetivo teor da decisão
alcançada pelos Exmos. Ministros do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp n° 973.733/SC,
entende-se que, para a devida atração da regra decadencial do art. 150, §4o do CTN, seria
necessário existir recolhimentos ou a constituição definitiva por instrumento legal hábil do
mesmo tributo objeto do crédito exigido, no mesmo período abrangido no lançamento de ofício,
bastando isso para configurar recolhimento a ser homologado.

Caso contrário, não havendo pagamentos prévios ou a constituição de débitos no
mesmo período, por meio formal adequado, o cômputo do prazo dessa modalidade caducidade é
regido pela regra geral do art. 173, inciso I, do CTN.

Diferentemente de outros I. Julgadores desta mesma C. 1a Turma da CSRF,
entende-se que a simples apresentação de DIPJ, informando débitos - com exceção do período
em que esta Declaração tinha natureza constitutiva de créditos tributários - não basta para atrair a
hipótese do art. 150, §4o, do CTN.

Registre-se que o REsp n° 973.733/SC deve ser interpretado em conjunto com as
Súmulas do mesmo E. Superior Tribunal de Justiça, sobre a mesma temática. Nessa esteira, para
ilustrar tal análise, confira-se a ementa de tal precedente vinculante e o teor das Súmulas no 436 e
no 555:

REsp n° 973.733/SC
Fl. 5308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.385 - CSRF/1a Turma
Processo no 15540.000487/2009-37

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do
CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão
legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira
Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ
25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro
Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa
no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário
pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por
cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da
decadência do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de
ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em
que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de
Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad,
São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente
dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a
configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do
Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro",
10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São
Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento
antecipado das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo
contribuinte, no que concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de
janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos
tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em
vista o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
Fl. 5309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.385 - CSRF/1a Turma
Processo no 15540.000487/2009-37

7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

Súmula STJ no 436

A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui
o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.

Súmula STJ no 555

Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal
para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma
do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo
o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa.

Extrai-se dos elementos jurisdicionais emanados do E. Superior Tribunal de
Justiça que, toda vez que se tratou de declaração do débito fiscal, considerou-se apenas o efeito
constitutivo de alguns desses instrumentos.

E exata e exclusivamente em razão tal premissa estabelecida, presente e expressa
na jurisprudência e em súmula daquele E. Tribunal Superior, que, para efeitos da incidência do
art. 150, §4o do CTN, afirma-se como bastante a declaração do crédito tributário.

Porém, é certo que, mormente na esfera federal da Administração Tributária, nem
todas as declarações têm efeitos constitutivos – mas, algumas delas, apenas informativos, como é
o caso da DIPJ, nos anos mais recentes.

Ora, se considerado os efeitos atuais da DIPJ, a afirmação contida na Súmula STJ
no 436 de que a sua entrega dispensaria qualquer outra providência por parte do fisco para a
constituição do crédito tributário torna-se falsa – mas, por outro lado, verdadeira em relação à
DCTF, por exemplo.

Exatamente por isso que, na devida interpretação do julgamento do REsp n°
973.733/SC, de maneira sistemática com as Súmula STJ no 436 e no 555, deve-se apenas
considerar a apresentação de declarações com efeito constitutivo do débito fiscal, para a atração
da norma do §4o, do art. 150, do CTN.

Fl. 5310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.385 - CSRF/1a Turma
Processo no 15540.000487/2009-37

Desse modo, como dito, entende-se ser ineficaz e irrelevante para a aplicação do
cômputo do prazo decadencial, como veiculado no art. 150, §4o do CTN a existência de
informação do débito em DIPJ, merecendo, neste ponto, reforma o v. Acórdão recorrido.

No presente caso, pelos elementos dos autos, considerando a Autuação, as defesas
e as r. Decisões proferidas, apenas apurou-se pagamentos e constituição de créditos tributários,
por instrumento hábil, durante o ano-calendário de 2005, quando a Empresa contribuinte havia
aderido ao SIMPLES.

Contudo, posto que a data de ciência das Atuações pelos Sujeitos Passivos deu-se
em 30/09/2009 e 02/10/2009, em relação aos débitos do ano-calendário de 2005, nem a adoção
prazo do art. 150, §4o do CTN daria margem para a ocorrência da decadência.

E, mais importante, o pedido do Recurso Especial é julgar improcedente os
lançamentos cujos fatos geradores tenham ocorrido até 30/09/2004.

Dessa forma, mostra-se improcedente o Apelo dos Coobrigados, devendo ser
mantido o v. Acórdão no 1402-001.951.

Registre-se, por derradeiro, que, em julgamento e votação, prevaleceu por maioria
o entendimento e fundamento referente à matéria de decadência expresso, agora, pela Declaração
de Voto da I. Conselheira Andreá Duek Simantob, também insculpido na porção pertinente da
ementa deste v. Acórdão.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial dos Sujeitos
Passivos.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella

Declaração de Voto

Recurso Especial da PGFN

Fl. 5311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.385 - CSRF/1a Turma
Processo no 15540.000487/2009-37

No que tange ao Recurso Especial interposto pela PGFN, cumpre-me ressaltar que
divergi do i. Relator e votei para restabelecer a multa qualificada. Senão vejamos.
Pretende a Procuradoria da Fazenda restabelecer a multa de ofício qualificada, nos
termos do lançamento formalizado pela autoridade fiscal e conforme mantido em decisão de
primeira instância.
Para isso, sustentou que a conduta praticada pelos sócios da autuada subsume-se
ao previsto no art. 72 da Lei no 4.502/64.
O regramento da matéria está veiculado no art. 44 da Lei no 9.430/96, que por sua
vez remete à Lei no 4.502/64, nos seguintes termos:
Lei no 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição: (Vide Lei no
10.892, de 2004) (Vide Mpv no 303, de 2006) (Vide Medida Provisória no 351, de 2007)
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Vide Mpv no 303, de 2006) (Vide
Medida Provisória no 351, de 2007)
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Vide Mpv no 303, de 2006) (Vide Medida Provisória no
351, de 2007)” (redação original).
...
Lei no 4.502/64
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas
visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72.
De tudo o que se apurou no procedimento fiscal, e que resta incontroverso até o
presente momento, é que os antigos sócios da empresa autuada desfizeram-se, simuladamente, de
suas cotas no capital social.
Assevera o Contribuinte, em suas contrarrazões, que a empresa declarara os
valores devidos, o que é parcialmente verdade e informara os valores em DIPJ, razoavelmente
compatíveis com o apurado com as notas fiscais apresentadas, mas até o ano de 2004.
Ocorre que, declarar um débito e pagar o valor devido são coisas diversas. E
exatamente aí está situado o intuito fraudulento, merecedor da qualificação da multa de ofício.
Fl. 5312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.385 - CSRF/1a Turma
Processo no 15540.000487/2009-37

A empresa declara seus débitos, não os recolhe e os sócios simplesmente a
abandonam, transferindo a titularidade para terceiros, que não prosseguem com a atividade
empresarial, tampouco dispõem de recursos para arcar com as obrigações assumidas.
O art. 72 acima transcrito vai além da fraude no fato gerador do tributo devido e
alcança, como bem destacado no recurso da Procuradoria, o momento da satisfação do crédito
tributário.
Quando o texto normativo informa que se amolda à conduta o ato que provoca o
diferimento da obrigação tributária principal, ou até a evitar o seu pagamento, ele alberga, sem
sombra para qualquer dúvida, a situação enfrentada no presente processo.
Não havia qualquer outra razão para que os antigos sócios se desfizessem de suas
participações societárias, a não ser elidir a cobrança de tributos devidos, inclusive outros
anteriores ao próprio lançamento.
O dolo da conduta está expresso na alienação societária viciada, já que o acordo
de vontade entre vendedores e compradores jamais existiu, mas sempre esteve presente o intuito
de preservar o próprio patrimônio em detrimento do fisco e, eventualmente, outros credores.
Vale transcrever a passagem constante do relatório da decisão recorrida, e não infirmada
até a presente data, extraída da descrição dos fatos pela autoridade autuante:
"Ficou comprovado que os antigos sócios, TÂNIA MARIA ANTUNES NUNES
PEREIRA e ÁTILA ALEXANDRE NUNES PEREIRA, na pretensão de se eximirem
das responsabilidades decorrentes da atividade empresarial, inclusive em relação a
créditos tributários anteriores constituídos mediante Autos de Infração e que
foram objeto de parcelamento no âmbito do PAES (as parcelas deixaram de ser
pagas logo após a transferência da empresa), simularam a venda da empresa aos sócios
atuais, ANDRÉ SILVA DOS SANTOS e FLÁVIO DE OLIVEIRA SODRÉ, que jamais
exerceram ou pretenderam exercer as atividades empresariais, tendo seus nomes sidos
utilizados unicamente com a clara finalidade de simular a transferência da propriedade
da pessoa jurídica.
...
É inegável que TÂNIA MARIA ANTUNES NUNES PEREIRA e ÁTILA
ALEXANDRE NUNES PEREIRA, ao simular a venda da empresa a ANDRÉ SILVA
DOS SANTOS e FLÁVIO DE OLIVEIRA SODRÉ, agiram com dolo, buscando o
resultado específico de se eximirem de suas obrigações empresariais e tributárias, haja
vista, além de todo o exposto, a suspensão do pagamento do parcelamento PAES
imediatamente após a transferência da empresa e a entrega da DIPJ “zerada" relativa ao
ano-calendário 2005.
Por todo o exposto, optei por deixar consignado nesta declaração de voto meu
entendimento de que não há como afastar o dolo da conduta dos sócios da pessoa jurídica no
caso em julgamento, razão pela qual os fundamentos da minha divergência quanto ao voto do i.
Relator, levam-me a concluir pela reforma da decisão recorrida, com o restabelecimento da
multa qualificada de 150%, mantendo-se incólume, neste aspecto, a autuação fiscal. Portanto,
votei por dar provimento ao recurso da PGFN.

Recurso Especial dos sujeitos passivos
Quanto ao recurso interposto pelos sujeitos passivos, releva notar que acompanhei
o i. Relator pelas conclusões, eis que em seu voto também aplicou como marco inicial da
contagem do prazo para efeitos de decadência o artigo 173, I do CTN, bem como se pautou na
aplicação do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no REsp 973.733/SC,
Fl. 5313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-005.385 - CSRF/1a Turma
Processo no 15540.000487/2009-37

que estabeleceu as condições para aplicação do disposto no art. 150, § 4o ou 173, I, ambos do
CTN.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em recurso afetado como representativo
de controvérsia, na sistemática prevista pelo art. 543-C do Código de Processo Civil, que no caso
de tributos sujeitos ao lançamento por homologação a regra para contagem do prazo decadencial
encontra-se prevista no art. 173, I, do CTN, quando não há pagamento antecipado. Trata-se da
decisão proferida no REsp no 973.733/SC, publicada em 18/09/2009, cujo teor da ementa ora se
transcreve:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos
EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005). (grifei)
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
Fl. 5314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-005.385 - CSRF/1a Turma
Processo no 15540.000487/2009-37

7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
É bem verdade que, inobstante os valores declarados em sua DIPJ, bem como se
houve lucro arbitrado no período, ou mesmo porventura apuração de prejuízo, fosse o caso do
IRPJ ou de base negativa, fosse o caso de CSLL, nenhum desses fatos me levam à conclusão de
que o marco deveria ser contado quando é caso de não existir pagamento do débito, ou mesmo
sua confissão irretratável.
No caso dos autos, como dele se verifica, não houve recolhimento dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação, donde se conclui, com fundamento no acórdão do
STJ ao norte transcrito, que o prazo decadencial tem seu marco inicial de contagem fixado nos
termos do art. 173, I do CTN.
Fundamentos como a natureza da declaração prévia do débito e outros relevantes
apontamentos formulados pelo i. Relator em seu substancioso voto, entendo não estarem
subsumidos à objetividade pela qual verifico o marco inicial da contagem do prazo decadencial,
conforme o já citado acórdão do STJ e portanto, essas as razões de divergir apenas de alguns
fundamentos trazidos pelo i. Relator, mas de pleno acordo com a sua conclusão neste aspecto, de
que deve ser negado provimento ao recurso dos sujeitos passivos.

(documento assinado digitalmente)
Andreá Duek Simantob

Fl. 5315
DF CARF MF
Documento nato-digital